Tribunal: STF
Processo: RE 87133
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-31
Data de publicação: 1979-10-31

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO DO EMPREGADOR OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO
RETIDO POR EX-EMPREGADO. E COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR
AÇÃO MOVIDA PELO EMPREGADOR CONTRA O EMPREGADO, QUE TERIA RECEBIDO
DETERMINADA QUANTIA SEM ENTREGA-LA AO DONO (EMPREGADOR). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.